Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-16.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-16.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes ROGER
MOREIRA DA SILVA e BRUNA ALMEIDA MUNHOZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
2
VOTO No 42.213
APELAÇÃO No 1500264-16.2019 - Birigui
APELANTES:
BRUNA ALMEIDA MUNHOZ
ROGER MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 301/318, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Birigui, Bruna Almeida Munhoz foi
condenada à pena de sete (07) anos e seis (06) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e setecentos e cinquenta (750) dias-multa,
no valor mínimo unitário, e Roger Moreira da Silva foi condenado à
pena de onze (11) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e mil cento e dez (1110) dias-multa, no valor
mínimo unitário, ambos por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Inconformados, recorreram os réus. Bruna postula a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução
da reprimenda, a fixação de regime prisional menos gravoso e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 345/366).
Por sua vez, o réu Roger requer a absolvição por insuficiência
probatória ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
3
Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda e a
declaração de inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 371/378)
As contrarrazões encontram-se às fls. 386/389.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
418/424, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam parcial provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente os compromete.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim
de ocorrência e laudos de exame químico-toxicológico, todos
documentos encartados aos autos. Assim é que as substâncias
encontradsa e apreendidas foram devidamente submetidas à perícia,
quando o “expert”, subscritor do laudo, identificou-as como sendo
“maconha” e “cocaína”, entorpecentes que causam dependência
física ou psíquica.
Autoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
4
A autoria é induvidosa.
O acusado Roger confessou a propriedade das drogas. Por
sua vez, a ré Bruna negou a propriedade dos entorpecentes, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.
Os policiais militares Fabiano Bonachini e Josias Guerreiro
Júnior, em Juízo, asseveraram que, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram a ré Bruna na condução de
uma motocicleta e o réu Roger na garupa. Assim que percebeu a
presença da viatura policial, Roger deu ordens para que Bruna
acelerasse a moto e empreendesse fuga, o que foi feito, mas sem
sucesso, porquanto foram abordados pelos milicianos. Em revista
pessoal, foi encontrado, sob a posse de Bruna, no interior de uma
sacola, uma porção de maconha pesando aproximadamente 64 g
(sessenta e quatro gramas), além de R$ 248,00 (duzentos e quarenta
e oito reais) em notas diversas, 02 (dois) aparelhos celulares e um
controle remoto de portão eletrônico.
Indagados, Bruna confessou que guardava entorpecentes a
pedido de Roger em seu apartamento. No local, os agentes públicos
lograram êxito em encontrar, dentro de uma sapateira, 1.610g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
5
cocaína, mais 233 eppendorfs vazios e uma balança de precisão.
Dentro da geladeira, localizaram, ainda, mais dois pedaços de
maconha, pesando 62g, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos
reais). Assim, ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de
Polícia.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Traficância:
Não há dúvida, portanto, que os réus traziam consigo,
guardavam e tinham em depósito os entorpecentes apreendidos, para
o fim de vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. O
comportamento dos apelantes visualizado pelos policiais militares,
bem como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
6
mesmo seguros indicativos de que eles estavam realizando o
comércio ilícito.
São eles, sem dúvida, traficantes.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.)
Pena e
Regime Prisional:
Quanto às penas, insta alguma ponderação.
Ré Bruna Almeida Munhoz
A base foi fixada, equivocadamente, em metade (1/2) acima
do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida, nos
termos do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
7
Ocorre que tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o mais justo e
adequado ao caso em apreço a majoração, mas no patamar de um
sexto (1/6), o que aqui se opera.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Por fim, na derradeira, realmente não faz jus à aplicação do
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto
restou demonstrando, à evidência, que ela fazia mesmo do tráfico seu
“meio de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas,
vivendo, pois, do nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a
aplicação do redutor.
Sendo assim, a pena finaliza em cinco (05) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Réu Roger Moreira da Silva
A base foi fixada, equivocadamente, em dois terços (2/3)
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (fls.
49/50), além da quantidade de droga apreendida, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal. Ocorre que
tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o mais justo e adequado
ao caso em apreço a majoração, mas no patamar de um quinto (1/5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
8
o que aqui se opera.
Na segunda fase, o douto magistrado a quo majorou a pena
do réu em um terço (1/3), em razão da sua reincidência (fls. 48/49), o
que
se
mostrou,
igualmente,
desproporcional,
ficando
aqui
estabelecido o acréscimo no patamar de apenas um sexto (1/6).
Todavia, o acusado confessou, auxiliando na melhor elucidação dos
fatos e forneceu ao douto Magistrado a certeza moral de que a
condenação foi justa, observando-se, ainda, que esta Colenda
Câmara adotou entendimento já uniformizado no sentido de que é
possível, sim, compensar a atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência, o que aqui se opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
9
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Por fim, na derradeira, realmente não faz jus à aplicação do
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto
demonstrando, à evidência, que ele fazia mesmo do tráfico seu “meio
de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas, vivendo, pois,
do nefasto comércio, o que impede, por óbvio, a aplicação do redutor.
Sendo assim, a pena finaliza em seis (06) anos de reclusão e
seiscentos (600) dias-multa, no valor mínimo legal.
O regime prisional inicial fechado foi fixado, para ambos os
réus, com absoluto acerto pela gravidade do crime, de catastróficas
consequências à saúde pública, e responsável, também, pela
desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
10
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
11
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
12
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Por fim, no tocante à alegada inconstitucionalidade
apontada, é certo que a pena de multa cominada no artigo 33 da Lei
n° 11.343/2006 não fere em nada os princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena, eis que guarda perfeita
relação com a gravidade do crime e não retira do julgador a
possibilidade de graduar a reprimenda entre o mínimo e o máximo
abstratamente previstos. Em suma, não é inconstitucional.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos para reduzir a
pena da ré Bruna Almeida Munhoz para cinco (05) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no
valor mínimo legal, e a do réu Roger Moreira da Silva para seis (06)
anos de reclusão e seiscentos (600) dias-multa, no valor mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-16.2019.8.26.0603 -Voto no
13
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator